Tribunal: TJSP
Processo: 1040641-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DO TRABALHO – RESTABELECIMENTO/MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Perícia amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos que reconhece, categoricamente, a presença de incapacidade parcial e permanente. Condições pessoais do segurado que indicam a inviabilidade de seu retorno ao mercado de trabalho. Invalidez social. Nexo causal comprovado.

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DO TRABALHO – RESTABELECIMENTO/MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Perícia amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos que reconhece, categoricamente, a presença de incapacidade parcial e permanente. Condições pessoais do segurado que indicam a inviabilidade de seu retorno ao mercado de trabalho. Invalidez social. Nexo causal comprovado. Cabimento de aposentadoria por invalidez. Sentença mantida.

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. – TERMO INICIAL. Benefício devido desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em razão das mesmas lesões, ex vi do artigo 43, "caput", da Lei no 8.213/1991.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, do NCPC.

Recurso voluntário e reexame necessário improvidos. Correção monetária alterada, de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000610915
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040641-87.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado SEBASTIÃO ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1040641-87.2019.8.26.0053 - Voto no 17218
2
VOTO No 17218
Apelação/Reexame Necessário: 1040641-87.2019.8.26.0053
Origem: 3a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Sebastião Alves da Silva
ACIDENTÁRIO

ACIDENTE
DO
TRABALHO

RESTABELECIMENTO/MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. Perícia amparada nos demais elementos probatórios
constantes nos autos que reconhece, categoricamente, a presença
de incapacidade parcial e permanente. Condições pessoais do
segurado que indicam a inviabilidade de seu retorno ao mercado
de trabalho. Invalidez social. Nexo causal comprovado. Cabimento
de aposentadoria por invalidez. Sentença mantida.
ACIDENTÁRIO
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
TERMO
INICIAL. Benefício devido desde o dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença anteriormente concedido em razão das mesmas
lesões, ex vi do artigo 43, “caput”, da Lei no 8.213/1991.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE -
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação,
nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, do NCPC.
Recurso voluntário e reexame necessário improvidos. Correção
monetária alterada, de ofício.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 180/185, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de aposentadoria por invalidez,
acrescenta-se que, que inconformado, a autarquia interpôs recurso de apelação.
Preliminarmente, requer seja recebido o recurso em ambos
os efeitos. No mérito, sustenta a ausência dos requisitos necessários à concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1040641-87.2019.8.26.0053 - Voto no 17218
3
tutela antecipada. Alega que o autor não preenche os requisitos legais necessários à
percepção da aposentadoria por invalidez acidentária, pois restou confirmada, pela
perícia médica realizada, que as sequelas decorrentes do acidente são parciais.
Aduz, ainda, que a decisão recorrida não se mostra razoável,
uma vez que o apelado é motorista, com carteira de habilitação categoria “B”, idade do
autor e escolaridade, somado ao fato que a lesão é apenas parcial.
Pugna pelo recebimento do recurso no duplo efeito e, no
mérito, o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar a demanda
improcedente, com a cassação da tutela concedida e inversão dos ônus sucumbenciais.
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 250).
Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção do
julgado e juntou documentos (fls. 297/216).
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
Preliminarmente, a apelação comporta recebimento apenas
no efeito devolutivo, uma vez que o benefício ostenta natureza alimentar e porque,
desde logo se adianta, o caso era mesmo de procedência do pedido.
Ainda em preliminar, deve se conhecer de ofício do reexame
necessário, visto que a sentença fixou condenação ilíquida e, desta forma, está sujeita ao
duplo grau de jurisdição obrigatório previsto no art. 496, I, do Código de Processo Civil e
Súmula 490 do STJ.
No mais, o autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, em 24/05/2007, sofreu acidente de trabalho quando trabalhava como
motorista de carreta, vindo a fraturar o joelho direito e o tornozelo esquerdo,
permanecendo com sequelas definitivas para o labor. Foi submetido a cirurgia,
fisioterapia e sequência de tratamento, sendo encaminhado à reabilitação profissional
junto ao INSS, que, no entanto, não ocorreu diante da impossibilidade. Narra que em
13/12/2011 foi então aposentado por invalidez, ocasião que já contava com 50 anos.
Afirma, ainda, que entregou sua CNH no Detran, possui 1o
grau completo e não teve condições de retornar ao trabalho e hoje depende de ajuda,
pois não sai sozinho. No entanto, ao passar por perícia médica de revisão junto à
autarquia, em 12/07/2018, foi cessado seu benefício (NB 549.291.521-1), sob a alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1040641-87.2019.8.26.0053 - Voto no 17218
4
de não comprovação da persistência da invalidez. Por tais razões, requer a concessão da
aposentadoria por invalidez, a partir da constatação da incapacidade.
Houve emissão de CAT pela empregadora (fls. 81).
O segurado recebeu aposentadoria por invalidez acidentária,
vigente de 13/12/2011 a 12/01/2020, pelo diagnóstico de fratura do maléolo lateral CID
S826 (fls. 129 e 158).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 97/101).
Pelo exame físico dos membros inferiores, constatou o
perito que o periciado deambula com dificuldades, com a ajuda de bengala, com
claudicação. Observou no membro inferior direito que o obreiro faz uso de joelheira.
Notou, ainda, cicatriz cirúrgica de 3cm no cavo poplíteo, redução de flexão do joelho
direito em grau máximo e redução dos movimentos do tornozelo esquerdo em grau
moderado. Sem edemas.
Em relação ao membro inferior esquerdo, o louvado
verificou a presença de uma cicatriz de 10 cm cirúrgica na face lateral da perna, 1/3
inferior e uma cicatriz cirúrgica de 6 cm, contornando o maléolo interno do tornozelo
esquerdo. As cicatrizes são bem constituídas, sem edemas e com redução dos
movimentos do tornozelo esquerdo em grau moderado/máximo.
Concluiu o especialista que o autor apresenta sequelas
anátomo-funcionais importantes, sendo parciais e permanentes, que irão exigir do autor
mudança de função, compatível com suas limitações e atual estado de saúde.
Com amparo na perícia e demais elementos dos autos, foi a
demanda então julgada procedente, para se conceder ao segurado o restabelecimento do
benefício de aposentadoria por invalidez acidentária de 100% sobre o salário de
benefício, mais abono anual, desde a sua cessação em 12/07/2018 (fls. 47), descontando-
se os valores recebidos a título de mensalidades de recuperação. O valor devido deverá
ser acrescido de juros de mora pela TR e correção monetária pelo INPC, nos termos do
decidido pelo STF, no julgamento do Tema 810, c.c. o decidido pelo STJ, no julgamento do
Tema 905. Os honorários advocatícios deverão ser fixados na fase de liquidação. A tutela
antecipada foi concedida para determinar a imediata implantação do benefício.
Pois bem.
O laudo pericial esclarece o quanto necessário à adequada
apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido impugnado por profissional
habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu teor. Os
demais elementos probatórios coligidos aos autos, ademais, restam por corroborar suas
conclusões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1040641-87.2019.8.26.0053 - Voto no 17218
5
Quanto ao nexo causal, houve a emissão de CAT pela
empregadora, seguida da concessão de benefício acidentário anterior, o que demonstra a
natureza laboral do infortúnio e o reconhecimento pela autarquia.
Com relação ao benefício cabível, muito embora na perícia
não tenha se concluído pela incapacidade permanente para toda e qualquer atividade, há
que se considerar as sérias limitações que atingem a perna e tornozelo esquerdos do
obreiro.
Nota-se, ainda, que o autor já conta com 61 anos, baixa
escolaridade e de que seus registros de atividades durante toda sua vida profissional
ostentam a função de motorista, cuja CHN foi entregue ao Detran, além de que ficou
afastado do trabalho por cerca de treze anos, desde o acidente.
Sendo assim, é de se concluir como remota sua recolocação
profissional, circunstância que autoriza o reconhecimento da chamada invalidez social e,
por conseguinte, o cabimento da aposentadoria por invalidez acidentária, nos termos do
artigo 42, caput, da Lei no 8.213/1991.
Nesse sentido, é tranquilo o entendimento do C. STJ no
sentido de que “a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos
elementos previstos no art. 42 da Lei no 8.213/91, os aspectos socioeconômicos,
profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído
pela sua incapacidade parcial para o trabalho”.
Pede-se vênia para trazer à colação excerto de voto lapidar
proferido pela Desembargadora Regina Capistrano, ao julgar ação acidentária:
“O Juiz, com base em tudo que dos autos consta, decide não só
pelo que é correto, mas também pelo que é justo, podendo valer-
se ainda do que dita o artigo 5o, da LICC ("na aplicação da lei, o
juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do
bem comum"). Nunca será demais lembrar, ainda, que "judex est
peritus peritorum", consoante afirmado, aliás, no artigo 436 do
Código de Processo Civil, de forma que cabe ao Magistrado
avaliar as conclusões periciais e o conteúdo das provas,
observadas as peculiaridades de cada caso concreto, para que
possa bem decidir a questão que lhe é apresentada, conferindo a
cada um o que lhe é devido; em termos bem claros: cabe ao
Magistrado, precipuamente, fazer justiça. Nunca se olvide,
outrossim, que as particularidades da matéria acidentária
recomendam, por vezes, um certo abrandamento da rígida
legalidade e do apuro técnico científico próprios de outras
modalidades de processo, tanto que vige a máxima inteiramente
aceita em nossos pretórios de que "in dubio pro misero. (2o TAC,
Apelação Cível no 733.244-00/2, Rel. Regina Zaquía Capistrano da
Silva).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1040641-87.2019.8.26.0053 - Voto no 17218
6
Com relação à data de início do benefício, este será devido
desde a cessação parcial da aposentadoria, que ocorreu em 12/07/2018, ocasião em que
foi instituída a mensalidade de recuperação, devendo ser compensados os valores
recebidos neste período.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
Quanto à verba honorária, o novo CPC traz, no §3o, do artigo
85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, contados a partir da data da citação2,
devem incidir decrescentemente, mês a mês, de acordo com a Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos
I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem
mil) salários-mínimos”.
2 Nesse sentido, a Súmula 204 do STJ: “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação
válida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1040641-87.2019.8.26.0053 - Voto no 17218
7
Não se desconhece que o STJ, ao julgar o Tema no 905 dos
recursos especiais repetitivos, fixou a tese de que a correção monetária, nas condenações
de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública, deveria seguir o INPC; contudo,
tendo em vista o aparente conflito entre tal decisão e o determinado pelo STF no Tema
810 da repercussão geral, deve prevalecer o índice estabelecido pelo Pretório Excelso,
razão pela qual a atualização monetária do caso presente deverá ser feita pelo IPCA-E.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso voluntário e
ao reexame necessário.
Ademais, DE OFÍCIO, determina-se que sobre as prestações
atrasadas incidirá correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo
no RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1040641.87.2019.8.26.0053
Nome do(a) Segurado(a)
Sebastião Alves da Silva
Benefício concedido
Aposentadoria por invalidez acidentária
DIB
12/07/2018
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator